Tribunal: CARF
Processo: 16327.720074/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720074/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.820 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO. CCT
Não incide contribuição previdenciária sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDENIZAÇÃO.
Não comprovada sua natureza reparatória por perda diversas, bem assim sua
desvinculação do salário, é devida a tributação de valores contabilizados pelo
contribuinte como indenização paga a colaboradores.
MULTA DE MORA. AIOP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP, para fins de aplicação da norma
mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova
redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência incidente sobre os valores pagos a título
de Indenização Adicional e Adicional CCT FENABAM (0134, 3590 e 3591) e, ainda, para
afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, determinando a aplicação da retroatividade
benigna mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação
do art. 35 da lei 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720074/2013-46
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 16-
80.100, de 21 de setembro de 2017, exarado pela 12a Turma de Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, fl. 395 a 432.
A autuação foi assim sintetizada pela Decisão recorrida:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (ATs)
lavrados, pela Auditoria Fiscal contra a empresa retro identificada:
AI DEBCAD n.o 37.394.000-9, no montante de R$ 918.725,22 (novecentos e
dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), consolidado em
23/01/2013, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no
artigo 22, incisos I e II, e parágrafo 1o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991,
correspondentes à contribuição de Bancos e assemelhados sobre a remuneração dos
empregados a título de ‘indenização adicional’ - parte da empresa e do financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às competências 03/2008
a 05/2008, 07/2008 a 12/2008.
AI DEBCAD n.o 37.394.001-7, no montante de R$ 98.068,25 (noventa e oito
mil, sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), consolidado em 23/01/2013,
referente a contribuições destinadas a terceiros – Salário-Educação e Incra – incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados a título de ‘indenização adicional’,
não declaradas em GFIP e não recolhidas, relativas às competências 03/2008 a
05/2008, 07/2008 a 12/2008.
O Relatório Fiscal, de fls. 168 a 175, comum aos dois Autos de Infração, em
suma, traz as seguintes informações:
que as administrações do contribuinte e do Banco ABN AMRO Real S.A.
(CNPJ 33.066.408/0001-15), celebraram em 14/08/2008 o “Instrumento Particular de
Protocolo de Cisão Parcial e Justificação do Banco ABN AMRO Real S/A, com
Versão de Parcela de seu Patrimônio à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A”, tendo sido este instrumento aprovado em Assembléia Geral Extraordinária
(AGE) realizada em 29/02/2008;
que as partes aprovaram em AGE de 27/03/2008 a incorporação da totalidade
das ações de emissão da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A ao
patrimônio do Banco ABN AMRO Real S/A, em conformidade com o disposto no art.
252 da Lei n.° 6.404/76 (incorporação de ações), passando, assim, a Aymoré, a ser
uma subsidiária integral do Banco;
que tanto a cisão quanto a incorporação foi aprovada pelo BACEN, conforme
comunicado Deorf/GTSP2-2008/08996, de 01/09/2008;
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

que, em 01/03/2008, o ABN transferiu diversos empregados para a
AYMORÉ;
que foram solicitados, por Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF e
Termos de Intimação Fiscal – TIF, documentos e esclarecimentos acerca do
pagamento de Indenização adicional – CCT FENABAN; Dif Indenização
adicional - CCT FENABAN, Indenização, Indenização adicional e Indenização
compensatória sendo que, da documentação e dos esclarecimentos prestados,
se concluiu que os pagamentos de tais rubricas estavam sujeitos à tributação
para a Previdência Social;
na parte referente à legislação sobre remuneração e incidência de
contribuições previdenciárias: a) que os artigos 457 e 458 da CLT dispõem a
respeito do que estaria compreendido no salário e na remuneração do
empregado; b) que o artigo 28, inciso I da Lei n.o 8.212/91, e o artigo 214,
inciso I do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 06/05/1999, dispõem sobre o conceito de salário-de-contribuição
(“a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma”), estando relacionadas no parágrafo 9o do art. 214 do RPS, as parcelas
não integrantes; c) que o parágrafo 6o do art. 150 da Constituição Federal de
1988 prevê que as regras de isenção tributária deverão ser estipuladas mediante
lei específica da respectiva esfera de competência; d) que o art. 111 do Código
Tributário Nacional dispõe que o tema da exclusão do crédito tributário deve
ser interpretado literalmente;
que quanto à Indenização Compensatória, a AYMORÉ deixou de
esclarecer tal rubrica e que tendo em vista que referido título de indenização
não consta na legislação previdenciária e trabalhista, como isento de
contribuição, os valores pagos foram incluídos nos presentes Autos de
Infrações;
que quanto à Indenização, a empresa afirmou que se refere a
pagamentos efetuados a funcionários que foram transferidos do Banco ABN
Real para a Aymoré, a fim de suprir perdas por conta da mudança de categoria
(de Bancários para Financiários); que para se considerar determinado valor
como indenização, há que haver perda, o que não se verifica na situação
mencionada; que na transferência de empregados para o mesmo grupo, a
empresa que os recebe assume todos os direitos dos trabalhadores, entre eles a
remuneração; que nessa transferência ouve recomposição do salário dos
empregados transferidos, recomposição proposta e aprovada em reunião para
tratar de PLR, realizada em 27/03/2008;
que quanto à Indenização adicional e à Indenização adicional CCT
FENABAN, a AYMORÉ afirmou que tais rubricas se referem aos pagamentos
previstos na Convenção Coletiva da Categoria dos Bancários/Financiários, cuja
redação é: Cláusula 4.7.15 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL tiveram por base o
Acordo do Plano de Participação nos Resultados do Grupo ABN AMRO, assinado em
11/06/2001, tendo como partes, de um lado o Banco ABN AMRO Real S.A. e de
outro seus empregados;
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

que tal Convenção dispunha que: “Os empregados dispensados sem
justa causa, com data de comunicação da dispensa entre 27/10/2009 e o dia
26/04/2010. não computado, para este fim, o prazo do aviso prévio indenizado,
fará jus a uma indenização adicional, nos valores abaixo discriminados,
ressalvadas as condições mais favoráveis. Para os efeitos desta cláusula, o
empregado com data de comunicação de dispensa anterior a 27/10/2009.
mesmo que o período de aviso prévio coincida ou ultrapasse esta data, não fará
jus à indenização adicional.”;
que foram estipuladas as seguintes condições:

que nas Convenções houve alteração do número da Cláusula e as datas de
dispensa, mas em relação à proporção de salários, a tabela é a mesma;
que os valores lançados referem-se a diversos pagamentos feitos, aos
empregados, a título de indenização por motivo de dispensa e transferência entre
empresas do grupo ABN AMRO, todos devidamente lançadas nas folhas de
pagamento apresentadas em arquivo magnético (MANAD);
que, em planilha anexa no CD, constam os valores individuais pagos, bem
como o Discriminativo do Débito – DD de cada Auto, com a base de cálculo e a
alíquota aplicada;
que a Lei n.° 11.941, de 27/05/2009 (conversão da MP n.° 449/2008) alterou a
Lei n.° 8.212/91, quanto aos cálculos de multas previstos no § 5° do art. 32 e no inciso
II do art. 35, que estabeleciam multa por falta de declaração, ou declaração inexata, e
de mora, por atraso no pagamento;
que, após a Lei n.o 11.941/2009, a multa aplicada, no percentual de 75%, no
lançamento de ofício, tem como fundamentação o artigo 44, inciso I da Lei n.o
9.430/96;
que a empresa, por não ter declarado na GFIP os valores pagos a título de
PLR, cometeu infração capitulada no art. 32, IV, § 3o da Lei no 8.212/91, Código de
Fundamentação Legal – CFL no 68, cujo valor da multa corresponde a 100% do valor
devido, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212/91, combinado com o art.
284, II, do RPS, ensejando a lavratura do Auto de Infração por Obrigação
Acessória - AI DEBCAD 37.371.576-5 de 24/02/2013.
Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes
documentos relativos aos Autos de Infração: Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo; capas dos Autos; RL – Relatório de
Lançamentos; DD – Discriminativo do Débito; FLD – Fundamentos Legais do
Débito; IPC – Instruções para o Contribuinte; Mandado de Procedimento
Fiscal; Termo de Início de Procedimento Fiscal; Termos de Intimação Fiscal;
Relatório de Vínculos; Recibo de arquivos entregues ao contribuinte; e, TEPF
– Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Regularmente cientificado da autuação, o contribuinte formalizou a impugnação
de fl. 180 a 224, cujas razões estão sintetizadas a partir de fl. 400, as quais, após analisadas pelo
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

Julgador de 1a Instância administrativa, resultou no Acórdão ora recorrido, que considerou a
impugnação improcedente, mantendo a integralidade da exigência, tudo conforme conclusões
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a 31/12/2008
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço.
INDENIZAÇÃO
POR
DISPENSA.
RESCISÃO
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado em decorrência
de sua atuação laboral que, pelas condições em que incorrido, deveria ter sido suportado
pela contratante dos serviços prestados. Ausente este requisito, a verba paga pelo
empregador com habitualidade integra o salário de contribuição do empregado.
O disposto na alínea “m” do inciso V do § 9o do art. 214 do RPS aprovado pelo Decreto
no 3.048/99 estipula a necessidade de previsão legal para que outros tipos de
indenização, não previstas em seu rol taxativo, possam ser entendidos como não
integrantes do salário de contribuição.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
MULTA MAIS BENÉFICA. COMPARATIVO.
No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos até 30 de
novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica conforme disposto
na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, cuja análise será realizada pela
comparação entre o somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação
principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212/91, em sua redação anterior à Lei no
11.941/09, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes
dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212/91, e a multa de ofício nos termos do art. 35-
A da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 11.941/09.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas, pelo contribuinte, no contencioso administrativo, deve ser
feita juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento,
salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 20 de outubro de 2017, conforme fl. 472, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 475 a
517, em que reitera as razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas no
curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente passa a apresentar as
razões que entende justificar a reforma da decisão de 1a Instância.
Da Improcedência Total dos AI: Não Incidência de Contribuições
Previdenciárias Sobre Indenizações
Neste item, a defesa apenas afirma que a exigência recai sobre indenizações,
pagas sem habitualidade, que não serviram para retribuir o trabalho e que objetiva compensar
perdas decorrentes dos eventos de transferência de emprego e dispensa sem justa causa, ambas
motivadas pela reestruturação societária realizada.
Tais premissas são detalhadas nos tópicos a seguir:
Da Efetiva Natureza de Indenização das Verbas Autuadas
Da Natureza Não Contraprestacional das Indenizações Pagas In Casu
Do Nítido Caráter Eventual e Ausência de Habitualidade do Pagamento das
Indenizações Autuadas
Da Não Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre Verbas
Indenizatórias por Expressa Previsão Legal: art. 214, §9o, V, m, Do RPS.
Da Improcedência dos AI Relativos à Indenização Adicional
Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre Abono Único
Previsto em CCT.
Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre o Aviso Prévio
Indenizado.
Após citar a legislação de regência, a defesa afirma que os pagamentos efetuados
a colaboradores sem natureza de retributividade pelo serviço prestado e sem caráter habitual não
configuram base de incidência do tributo previdenciário há incidência
Sustenta que os valores em discussão foram pagos em razão da demissão sem
justa causa ou da transferência de emprego e, após considerações teóricas sobre o tema, reafirma
que o pagamento feito ao empregado sem qualquer relação com a prestação de serviço
corresponde a uma indenização, a qual objetiva recomposição ou ressarcimento de fatos danosos,
não se constituindo verba de natureza salarial.
Aduz que o que levou a Recorrente a pagar aos empregados as importâncias em
debate foi o dever de compensá-los pela perda a eles imposta pela transferência ou dispensa, não
se podendo equiparar o pagamento de uma indenização ao pagamento de uma remuneração.
Afirma que os valores foram pagos não em função do trabalho prestado, mas em
razão de único evento, do que se extrai que não há habitualidade, afastando-se, portanto, do
conceito de salário-de-contribuição e, assim, não podendo ser exigida contribuição
previdenciária sobre tais montantes.
Apresenta conceitos e precedentes administrativo e judicial, inclusive submetidos
a Repercussão Geral, em que concluiu que apenas aquilo que se configure ganho habitual, em
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

decorrência ou não da relação de trabalho, é passível de incidência de contribuição
previdenciária.
Alega, por fim, que o Regulamento da Previdência Social veda expressamente a
tributação de verba indenizatória compreendida no conceito de outras indenizações, concluindo
que qualquer indenização, estando ou não prevista no §9o do art. 28 da Lei 8.212/91, não pode
sofrer incidência de contribuições previdenciárias.
Aduz que, na remota hipótese de manutenção da exigência diante dos argumentos
anteriores, deve-se reconhecer o descabimento da autuação em relação à rubrica “Indenização
Adicional”, eis que tais pagamentos foram lastreados pelas respectivas Convenções Coletivas de
Trabalho e, embora tenham figurado em tais instrumentos como “aviso prévio” são, na verdade,
verbas complementares ao Avido Prévio de 30 dias previsto na legislação trabalhista. Ademais,
trata-se de abono único concedido sem habitualidade, sobre o qual não incide tributação
previdenciária, inclusive com dispensa de contestação e recurso formalizado pela Procuradoria
da Fazenda Nacional.
Ademais, afirma a defesa que, ainda que se considere a Indenização Adicional
como aviso prévio indenizado, há de ser afastada sua tributação por seu evidente caráter
indenizatório, por ser eventual e, por fim, por haver decisão judicial em sede de Recursos
Repetitivos no mesmo sentido.
Em apertada síntese, são estes os argumentos da defesa relacionados ao mérito do
lançamento.
Para melhor entendimento, mister relembrarmos os motivos que levaram ao
lançamento e como a Decisão recorrida avaliou os argumentos recursais:
O Relatório fiscal aponta que foram solicitados documentos e esclarecimentos
acerca dos pagamento das seguintes rubricas:

Indenização compensatória:
O fiscalizado deixou de apresentar esclarecimentos. Assim, por não haver
exclusão expressa de tal rubrica do salário de contribuição, o montante pago a este título foi
incluído na base de cálculo da exigência.
Indenização
Os esclarecimentos do fiscalizado dão conta de que tais valores foram pagos aos
funcionários transferidos do Banco Real para a Aymoré a fim de suprir perdas em razão da
mudança de categoria dos Bancários para os Financiários.
A fiscalização entendeu pela incidência tributária em razão da inexistência de
perda a justificar uma eventual indenização, já que houve a transferência dos empregados para
empresa do mesmo grupo, com assunção de todos os direitos correspondentes.
Indenização Adicional e Adicional CCT FENABAM
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

A Fiscalização afirma que o fiscalizado informou que tais pagamentos se referem
a pagamentos de verbas previstas em Convenção Coletiva da Categoria dos Financiários, e que
tais valores estão contemplados na CCT como indenização, Aviso Prévio, o qual será indenizado
na dispensa quando o empregador não precise ou não se interesse que o empregado cumpra o
período de Aviso exercendo suas atividades.
A fiscalização cita a legislação que trata do Aviso Prévio, do que se presume que
a tributação ocorreu por entender o Agente Fiscal que deve incidir a contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título de aviso prévio.
Não obstante, neste item, a Decisão recorrida assim se manifestou:
Ressalta o Auditor que tais Indenizações Adicionais não se confundem com a rubrica
Aviso Prévio, pois esta última é paga na dispensa quando o empregador não precisa ou
não se interessa que o empregado cumpra o período de aviso prévio exercendo suas
atividades normais.
Ora, a afirmação da Fiscalização se deu nos seguintes termos:
Conforme redação dada na Convenção, esta indenização está relacionada à demissão do
empregado, Aviso Prévio, que estava pacificada em 30 (trinta) dias, para empregados
cujo contrato de trabalho seja por tempo indeterminado e, tenha ultrapassado o período
de experiência, independentemente do tempo de serviço. Note-se que a rubrica Aviso
Prévio será indenizada na dispensa quando o empregador não precisa ou não se
interessa que o empregado cumpra o período de aviso prévio exercendo suas atividades
normais.
Portanto, não se tem como extrair da acusação fiscal qualquer afirmação de que os
valores pagos a este título não se confundem com Aviso Prévio, pelo contrário, como já dito
acima, após o parágrafo acima reproduzido, a Fiscalização limitou-se a apontar a lei
12.506/2011, que dispõe sobre o Aviso Prévio.
Neste sentido, pela pouca clareza da acusação fiscal e a aparente
incompatibilidade da Decisão recorrida com ela, mister consignar que, neste caso, estamos diante
de valor pago uma única vez ao colaborador desligado dos quadros da empresa em razão de
expressa previsão em Convenção Coletiva de Trabalho.
Sobre o tema, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em razão da
existência de decisões reiteradas de ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de
Justiça ─ STJ no sentido de que o abono único, disposto em Convenção Coletiva de Trabalho,
quando desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não é passível de incidência de
contribuição previdenciária, emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, cuja conclusão merece
ser destacada:
"Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam autorizadas
pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado
do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
De tal Parecer, após aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, decorreu o
Ato Declaratório n. 16/2011, nos seguintes termos:
"A PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL (...)
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

outro fundamento relevante “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”.
Assim, temos que, para que os efeitos do Ato Declaratório no 16/2011 fossem
aplicados ao presente caso, é mister verificarmos se a situação fática tratada no presente processo
se enquadra perfeitamente aos termos prescritos pela PGFN.
Não parece haver dúvida quanto a este ponto, pois se trata de verba paga em uma
só oportunidade, já que devida unicamente quando da dispensa do colaborador sem justa causa,
portanto, sem habitualidade, há sua expressa previsão em Convenção Coletiva de Trabalho e não
há qualquer vinculação a uma contraprestação por serviço prestado.
Assim, entende este Relator que sobre os pagamentos efetuados a título de
Indenização Adicional e Adicional CCT FENABAM (0134, 3590 e 3591) não deve incidir
contribuição previdenciária
Já em relação às rubricas Indenização compensatória e Indenização (1288 e
0037), sobre estas deve ser mantida a exigência, pois não há nos autos a comprovação de seu
efetivo caráter indenizatório, pois, além de não terem lastro em CCT, não restou evidenciada a
reparação correspondente a cada uma delas.
No caso da Indenização Compensatória, sequer foram apresentadas
justificativas pelo Autuado no curso da fiscalização. Já a Indenização teve como justificativa
uma suposta perda decorrente da mudança de categoria dos Bancários para Financiários, o que,
por si só, não demonstra a perda que teria sido reparada com tais pagamentos, sendo certo que o
vínculo de trabalho foi mantido com tais colaboradores transferidos.
Não é qualquer verba intitulada como indenizatória que escapa à incidência do
tributo em tela, já que há de se observar se efetivamente existe a natureza reparatória do
numerário pago, sendo certo que a então vigente alínea “m”, do incido V, do § 9o do Art. 214, do
Decreto 3.048/91, previa a exclusão do conceito de salário de contribuição de outras
indenizações, mas apenas se forem expressamente previstas em lei. Ademais, não foi
demonstrado no Recurso Voluntário elementos que pudessem indicar a expressa desvinculação
do salário, com vistas à exclusão de tributação com amparo no previsto no item 7, da alínea “e”,
do §9o do art. 28, da Lei 8.212/91.
Por outro lado, não há de se falar em ausência de caráter contraprestacional a
justificar o intento da defesa de não incidência tributária, pois, pelo menos na parte em que se
apresentou a justificativa (Indenização), os pagamentos em tela foram efetuados aos
colaboradores que mantiveram seu vinculo de emprego, ainda que com mudança de categoria
funcional.
No caso em apreço, estamos tratando se sociedades anônimas que estão
submetidas aos preceitos da Lei 6.404/76, da qual se destaca:
Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração
dos seus próprios negócios.
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe
conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do
bem público e da função social da empresa.
§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a
companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do
interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

§ 2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
Neste sentido, é de se inferir que os valores foram pagos no interesse da empresa
pelo trabalho a ser desenvolvido por cada colaborador beneficiado, restando evidente, em
alguma medida, que cada montante pago tem nítida relação com a retribuição do trabalho e,
ainda, com a manutenção contrato de trabalho, correspondendo, portanto, a salário-de-
contribuição sobre o qual deve incidir o tributo previdenciário.
Por todo o exposto, nos temas aqui tratados de forma agrupada, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência incidente sobre os valores pagos a título
de Indenização Adicional e Adicional CCT FENABAM (0134, 3590 e 3591).
Da Necessária Aplicação da Retroatividade Benigna da Lei 11.941/09
No presente tema, a defesa apresenta suas considerações sobre o que entende ser a
correta aplicação da retroatividade benigna, tema sobre o qual cumpre trazer à balha quadro
comparativo da legislação que rege a matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99
e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no inciso IV, independentemente do recolhimento da
contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92,
em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da multa
mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil
manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima colacionadas,
pontuando:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de
que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de Auto de
Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de ofício de tais
exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas
na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma obrigação principal, de
caráter meramente arrecadatório e outro instrumental, acessório. Naturalmente, em razão de
alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o entendimento de que, para fins de
aplicação da retroatividade benigna, deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a
nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei. Naturalmente,
nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente mais benéfica, caberia a
comparação entre tal penalidades prevista anteriormente anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aferida
a partir da comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria devido
pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no
dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

Assim, com o cancelamento da Súmula 119, ainda que não haja vinculação desta
Turma ao Parecer SEI no 11315/2020, a observação de tal manifestação da PGFN impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da
relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja integralmente
extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais, neste caso, a manutenção
da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o
tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e
aqueles que estão sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada
manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de
sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos
de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-
se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela
jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação
do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual
artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em
se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da
legislação anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art.
32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não
correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam
alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI
11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de forma
segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/91.
Da Indevida Aplicação de Juros de Mora sobre a Multa de Ofício.
O próprio título dado pela peça recursal ao presente tema já sintetiza
adequadamente o intento do contribuinte, o qual se mostra improcedente, já que a questão da
incidência da correção da multa de ofício pela taxa Selic é tema sobre a qual o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive,
emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar a exigência incidente sobre os valores pagos a título de Indenização
Adicional e Adicional CCT FENABAM (0134, 3590 e 3591) e, ainda, para afastar a aplicação
do art. 35-A da Lei no 8.212/91, determinando a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/91.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720074/2013-46

Fl. 629
DF CARF MF
Original